Tribunal: STF
Processo: ARE 998175
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL A EX-COMBATENTE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PENSÃO PREVISTA NA LEI 4.242/63 COM QUALQUER OUTRO BENEFÍCIO PAGO PELOS COFRES PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 53, II, III E IV, DO ADCT. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.